Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-88.2016.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002459-88.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (EMBARGADO), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), FEMAG HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.050.579/0001-58 (EMBARGANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRÁTICAMENTE PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, RECONHECENDO A NULIDADE DO INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO POR DECRETO MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ANÁLISE EXPLÍCITA DAS QUESTÕES ESSENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPROPRIEDADE DOS EMBARGOS COMO VIA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FEMAG Hotéis Ltda EPP contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível proposta por André Zancanaro Queiroz, para reconhecer a nulidade do Decreto Municipal no 235/2015, que concedeu isenções tributárias (IPTU e ISS) à empresa embargante, franqueada da rede hoteleira IBIS, em ação popular movida contra o Município de Sinop/MT e a própria empresa beneficiária.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existem omissões quanto à manifestação expressa acerca de diversos dispositivos legais e constitucionais no acórdão embargado, cuja apreciação seria necessária ao futuro manejo de recursos excepcionais para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios descritos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no presente caso.

4. A pretensão deduzida pela embargante, conquanto travestida de pedido de prequestionamento, revela-se, em essência, tentativa de reabrir discussão acerca de fundamentos jurídica e adequadamente enfrentados no acórdão impugnado.

5. A jurisprudência consolidada pelo STJ e STF afasta a necessidade de menção expressa a dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, o que se verifica no acórdão embargado.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que enfrenta adequadamente as matérias jurídicas relevantes não está obrigada a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, para fins de prequestionamento.”
“2. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/02/2020; STF, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1802795 PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/03/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002459-88.2016.8.11.0015

EMBARGANTE: FEMAG HOTEIS LTDA - EPP

EMBARGADO: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ, MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento opostos por
Femag Hotéis Ltda EPP
em face do acórdão de ID n. 324637389, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno por ela interposto em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 294185364 que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
André Zancanaro Queiroz
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação Popular proposta pelo Agravado em desfavor do
Município de Sinop/MT e FEMAG Hotéis Ltda EPP
, no sentido de julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial, para reconhecer a nulidade do Decreto Municipal n. 235/2015, que concedeu a isenção de IPTU e ISS concedida à empresa Agravante, franqueada da rede multinacional IBIS Hotéis.

Em suas razões recursais (ID n. 326349879), a Embargante aduz, em síntese, que, o acórdão recorrido não se manifestou expressamente sobre diversos dispositivos legais e constitucionais invocados, ensejando omissão relevante, especialmente tendo em vista a necessidade de interposição futura de Recursos Especial e Extraordinário.

Invoca, como fundamento, a Súmula no 98 do STJ, que reconhece a legitimidade dos embargos declaratórios com propósito de prequestionamento, ainda que ausente erro material, obscuridade ou contradição.

Sustenta que, não houve enfrentamento específico sobre aplicabilidade do art. 179 do CTN às isenções individualizadas por requerimento; a possibilidade de suprir a ausência de estudo de impacto orçamentário com documentação extemporânea, à luz do art. 14 da LRF; a compatibilidade da concessão com os princípios da impessoalidade, isonomia e livre concorrência, previstos nos arts. 37, caput, e 150, II, da CF/88; a distinção entre isenção temporária e alíquota zero, conforme o art. 88 do ADCT; e a caracterização da lesividade ao erário nos termos do art. 1o, §1o, da Lei da Ação Popular, considerando a existência de contrapartidas e o caráter não imediato do eventual dano.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para fins de prequestionamento
.

Certificada a tempestividade recursal no ID n. 344156355.

A certidão de ID n. 343264354 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No presente caso, embora a Embargante invoque a necessidade de prequestionamento, não aponta, de forma clara e objetiva, a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Cumpre destacar que, para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só são admitidos quando o julgador deixa de apreciar uma questão relevante para o deslinde da controvérsia, o que não é a situação presente.

Examinando os autos e o teor do acórdão embargado, constato que todas as questões relevantes à solução da lide foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara, adequada e suficiente, o que afasta a tese de omissão ou obscuridade.

A sentença de primeiro grau foi reformada pelo acórdão embargado com base em fundamentação ampla e coerente, que enfrentou de modo direto as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à validade da concessão de benefício fiscal individualizado, à observância das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao cumprimento das contrapartidas legais e à compatibilidade do ato com os princípios constitucionais da Administração Pública e com o regime constitucional do ISS.

O acórdão examinou expressamente a alegada aplicabilidade do art. 179 do Código Tributário Nacional, concluindo que tal dispositivo não autoriza concessões discricionárias desvinculadas do cumprimento efetivo dos requisitos legais e das formalidades exigidas para a renúncia de receita.

Também houve pronunciamento claro quanto à inobservância do art. 14 da Lei Complementar no 101/2000, assentando-se que a ausência de estudo prévio de impacto orçamentário-financeiro constitui vício formal insanável, não suprido por documentação extemporânea.

Do mesmo modo, o colegiado enfrentou a tese relativa aos princípios da impessoalidade, isonomia e livre concorrência, reconhecendo que a concessão direcionada a empreendimento específico, sem critérios objetivos e sem mecanismo público de seleção, viola diretamente os arts. 37, caput, e 150, II, da Constituição Federal.

A questão referente ao art. 88 do ADCT também foi expressamente analisada, tendo o acórdão afirmado que a isenção integral de ISS, ao resultar em carga tributária de 0%, afronta o piso constitucional de 2%, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à lesividade ao erário, o acórdão foi igualmente explícito ao consignar que a renúncia fiscal irregular, desacompanhada de comprovação das contrapartidas legais, configura lesão presumida ao patrimônio público nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 4.717/1965, sendo a liquidação mera etapa destinada à quantificação do dano, e não à sua verificação.

Nesse contexto, não se identifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

O que se verifica é a pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O prequestionamento, como é sabido, não exige que a decisão mencione expressamente os dispositivos legais ou constitucionais que possam embasar recursos excepcionais. Basta que a matéria tenha sido debatida e analisada, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm jurisprudência consolidada no sentido de que o prequestionamento pode ser considerado implícito quando a decisão abarca a matéria necessária à interposição de recursos, ainda que não mencione expressamente os artigos ou dispositivos invocados.

Portanto, ainda que a Embargante tenha a pretensão de interpor recursos excepcionais, não há necessidade de que o acórdão embargado faça expressa menção a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.

A decisão atacada enfrentou de forma completa as questões jurídicas suscitadas, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos embargos.

Conforme precedentes do STJ, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020
).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/3/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/3/2022).

Como se vê, a utilização de embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, sem a indicação de qualquer vício, é inadequada.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não podem ser manejados como um mecanismo para forçar o prequestionamento quando não existe omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada.

O Código de Processo Civil, ao delimitar as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, impôs uma barreira à sua utilização com fins exclusivamente protelatórios.

Com efeito, o uso reiterado e indevido de embargos declaratórios, especialmente sem a demonstração de qualquer vício na decisão, além de sobrecarregar o Judiciário, pode ser interpretado como uma conduta abusiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026